Tribunal: TJDFT
Processo: 0751336-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Processo : 0751336-59.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 247946973 dos autos originários n. 0705945-27.2025.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, aqui agravante, na qual sustentou ilegitimidade ativa da exequente, prejudicialidade externa pela existência de ação rescisória, inexigibilidade do título executivo, excesso de execução, bem assim a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ. O agravante suscita a ilegitimidade ativa da parte exequente, por entender que a servidora pertence à carreira socioeducativa, regida pela Lei Distrital n. 5.351/2014, a qual, em seu art. 28, veda expressamente a aplicação das disposições da Lei n. 5.184/2013 aos integrantes daquela carreira. Aduz que a servidora foi admitida no serviço público em 2019, e, portanto, não integrava os quadros da Administração à época da edição da referida lei, não podendo, por conseguinte, se beneficiar dos efeitos da sentença coletiva que reconheceu o reajuste salarial exclusivamente aos servidores da carreira de assistência social. Sustenta a existência de prejudicialidade externa, tendo em vista que ajuizou a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 visando desconstituir o título executivo originado na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. Diz que a tramitação dessa ação rescisória tem potencial para interferir na exigibilidade do título judicial exequendo, razão pela qual requer o sobrestamento do processo executivo até o trânsito em julgado daquela demanda. Defende a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, sob o argumento de que se trata de “coisa julgada inconstitucional”, por afrontar entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da repercussão geral. Assevera que o acórdão exequendo reconheceu o direito a reajustes salariais de categoria específica sem a devida observância dos requisitos constitucionais previstos no artigo 169, § 1o, da CF e legais nos artigos 16, 17 e 21 da LRF, quais sejam: prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Afirma que o título exequendo desconsiderou a ratio decidendi do RE 905.357/RR, contrariando, assim, entendimento vinculante do STF e incorrendo em vício de inconstitucionalidade que torna a obrigação inexigível nos termos do art. 535, inc. III, §§ 5o e 7o, do CPC. Questiona o critério de atualização monetária aplicado pela decisão agravada, que determinou a utilização da Taxa SELIC sobre valor consolidado já acrescido de juros e correção monetária anteriores. Assevera que essa metodologia adotada configura anatocismo, expressamente vedado pela legislação brasileira, bem como contraria recente jurisprudência sobre a matéria. Argumenta que a Resolução no 303/2019 do CNJ não constitui norma adequada para regulamentar os parâmetros de cálculos das execuções ainda em curso. Defende a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o da Resolução no 303/2019 do CNJ, por violação ao princípio da separação dos poderes, da isonomia e ao planejamento fiscal e orçamentário. Destaca a existência de ação direta de inconstitucionalidade (ADI 7.435/RS) em trâmite no STF, questionando a constitucionalidade da metodologia prevista na Resolução n. 303/2019 do CNJ. Acrescenta que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria, no Tema 1.349 da RG. Diz que o risco de dano está na possibilidade de expedição de requisitórios sobre valores controvertidos. Pontua que não há valores incontroversos, “deste modo, como se suscitou também a inexigibilidade da obrigação, há que se aguardar eventual e improvável trânsito em julgado que afaste a referida preliminar para que seja possível perquirir o pagamento de qualquer verba incontroversa”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a imediata suspensão do cumprimento de sentença e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Examino o pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No cumprimento de sentença por quantia certa contra a Fazenda Pública é cabível o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, se a impugnação ataca apenas parcela do título judicial. Essa a inteligência do art. 535, § 4o, do CPC, in verbis: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: [...] § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. (Sublinhado) A propósito, cumpre registrar que, no julgamento da ADI 5.534, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 535, § 4o, do CPC, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, segundo tese firmada no RE com repercussão geral n. 1.205.530 (Tema 28). Confira-se a ementa do julgado: Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI no 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE no 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE no 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1o/6/01). A norma do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação. (ADI 5.534, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, publicado no DJe de 12-02-2021. Grifado) Nesse quadro, havendo parcela incontroversa do débito, é plenamente possível a expedição de precatório ou de RPV, conforme o valor total da condenação, para pagamento do valor incontroverso, segundo a tese firmada para o Tema 28 de Repercussão Geral (RE 1.205.530): Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Aliás, sobre o tema aqui analisado, esse foi o entendimento proclamado por esta Corte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. REDISCUSSÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENDÊNCIA. DISCUSSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. FRACIONAMENTO DOS REQUISITÓRIOS. CABIMENTO. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO SANADA. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. Na oportunidade do julgamento do RE 1.205.530/SP, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 28) no sentido de que "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 3. À luz do referido precedente qualificado, deve ser reconhecida a possibilidade de separação dos valores perseguidos em fração controversa e incontroversa, para fins de expedição do respectivo precatório, a fim de que haja satisfação imediata do título judicial não mais passível de alteração, sem que implique em violação à sistemática de precatórios (art. 100 da Constituição Federal). 4. Recurso provido, com efeitos infringentes. (Acórdão 1429519, AGI 0733806-81.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Grifado) Na espécie, dentre as matérias suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença (id. 244593695 na origem), inserem-se a ilegitimidade ativa, a inexigibilidade do título executivo judicial e a prejudicialidade externa. Dessarte, impõe-se reconhecer a inexistência de parcela incontroversa. Sucede que o juízo singular determinou o prosseguimento da execução desde logo. Ante o exposto, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o perigo da demora, diante da possibilidade de expedição imediata de requisitórios. Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator